Tribunal: TJDFT
Processo: 0738801-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0738801-06.2022.8.07.0000 Suscitante Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo Suscitado Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, porque o juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília declinou da competência para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0735235-46.2022.8.07.0001, em que figura como exequente Auto Posto K44 Eireli, e como executado, Jair Martins Abreu. O juízo suscitante, da 1a Vara Cível de Taguatinga, lastreou sua decisão nos seguintes fundamentos (Id 41329173 pp. 1-3): Trata-se originariamente de ação de execução de título extrajudicial, em que a parte exequente busca o recebimento da quantia de R$ 36.078,53 (atualizado até 12/9/2018), atinentes ao somatório de cinco cártulas de cheques emitidos pelo executado contra o banco sacado, nos valores individuais de R$ 6.719,56, R$ 5.770,79, R$ 6.561,33, R$ 5.810,23 e R$ 5.000,00. No caso em tela, o exequente ajuizou a ação de execução na Circunscrição Judiciária de Brasília, tendo o douto Juízo Suscitado declinado da competência para este Juízo Suscitante, ao argumento de que incide, na espécie, os ditames do Código de Defesa do Consumidor e que o executado é domiciliado nesta circunscrição, atraindo a competência absoluta desta Vara Cível para o conhecimento e processamento da demanda. No entanto, com as devidas vênias ao entendimento esposado pelo douto Juízo Suscitado, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso. Isso porque, tratando-se de execução de título de crédito, conforme já decidiu este E. TJDFT “a execução lastreada em cheque tem por característica a abstração e autonomia do título que a compõe, o qual fica desvinculado do negócio jurídico que lhe deu origem, não sendo presumível a existência de qualquer relação de consumo entre as partes, de modo que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor”. Com efeito, tal entendimento é aplicado até mesmo em ações monitórias, nas quais é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Assim, se em ações monitórias, em que o título está prescrito, não se exige a menção ao negócio jurídico subjacente, quanto mais nas ações executivas. Dessa forma, sendo afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, eclode patente a incidência do disposto no art. 53, III, ‘d’, do CPC, que estipula como competente, o foro do local onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Deste modo, considerando que o local de pagamento do cheque está situado em área abarcada pela Circunscrição de Brasília (SIA TRECHO 3, QUADRA 2, ZONA INDUSTRIAL), mostra-se que o Juízo Suscitado não poderia ter conhecido de ofício sua incompetência, porquanto a competência territorial é de natureza relativa. Assim, salvo entendimento superior e diverso, a competência para a presente lide, por não se tratar de litígio envolvendo relação de consumo, não poderia ter sido declarada de ofício pelo Juízo Suscitado. Ante o exposto, com a devida vênia ao Juízo da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, por não considerar este Juízo competente para a análise do caso, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do art. 66, II, do CPC. O juízo suscitado, de sua vez, ao declinar da competência, o fez nos seguintes termos (Id 137186863 do processo de referência): Trata-se de execução movida pela empresa varejista de combustíveis em desfavor da pessoa física Jair Martins Abreu. De acordo com a Cláusula III do Contrato Social (ID137125638), o objetivo social da autora consiste na exploração do ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, não podendo a empresa autora atuar fora de seu objeto social, o que não lhe é lícito (art. 47 do Código Civil). Logo, vê-se que o valor que a empresa busca, muito embora esteja fundado em título de crédito dotado de autonomia e abstração, só pode ter decorrido do exercício de seu objeto social, do que se conclui, portanto, que a parte exequente forneceu bens, produtos ou serviços ao executado (art. 3o do CDC), que os recebeu como destinatário final, por se tratar de pessoa física (art. 2o do CDC), incidindo assim o regramento consumeirista sobre o caso em tela. Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Riacho Fundo, conforme consta da própria petição inicial (ID137125636). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o polo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor da Vara Cível de Riacho Fundo. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Instaurado, assim, o conflito negativo de competência, os autos vieram distribuídos à esta relatoria. É o relatório. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1], e no art. 207, II, do RITJDFT[2], designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.